Tribunal: TJSP
Processo: 1010648-72.2023.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração rejeitados.